Tribunal: TJDFT
Processo: 0727334-98.2020.8.07.0000
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-06-09
Data de publicação: 2021-06-30

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE DISSOLUÇÃO DE SOCIEDADE EMPRESÁRIA. AFASTAMENTO CAUTELAR DE SÓCIO. PROBABILIDADE DO DIREITO. PERIGO DA DEMORA. DEMONSTRADOS. TUTELA DE URGÊNCIA DEFERIDA.
1. Cabível o afastamento cautelar de sócio da administração da sociedade empresária quando demonstrado que a parte está obstaculizando o escorreito funcionamento da sociedade empresarial. No caso, a despeito das razões do agravante, sobreleva a inexistência, no momento, de elementos capazes de afastar a probabilidade do direito e o perigo da demora demonstrados na origem.
2. Agravo de instrumento conhecido e não provido.